Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-12.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011704-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE MORAES CANUTO - CPF: 328.995.481-15 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 759,12 (setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), ante a ausência de prova da contratação e indeferir o pedido de indenizatório, em razão de anotações preexistentes.

Pretensão Recursal é a reforma da sentença, a fim de seja concedida a indenização por danos morais, sob o fundamento de que todas as anotações preexistentes estão sendo discutidas judicialmente.

A sentença recorrida não merece reparos, posto que verifica-se do Extrato do SCPC acostado aos autos (Id. 69976029), o registro de 03 (três) títulos protestados, no período de 13.02.2017 a 11.07.2018. Aliado a isso, verifica-se uma anotação preexistente da Telefônica S.A., datada de 09.08.2018.

Ausência de comprovação que os débitos preexistentes, decorrentes de protestos, se encontram sob análise judicial, ônus que incumbia a parte Recorrente, nos termos 373, I, do CPC.

A inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a
ratio decidendi.

No mesmo sentido, é o entendimento firmado na Súmula Cível n. 22 desta Turma Recursal: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
,
salvo se houver negativação preexistente
(Aprovada em 19/09/2017).

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021